Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009161-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO ROQUE DE MORAES - CPF: 011.953.661-75 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), REVERSON SEVERINO DIAS - CPF: 007.840.231-07 (RECORRIDO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES. PRELIMINAR. CONTRATO DE GAVETA. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE GRAVAME EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 308627894 - reclamação no 1009161-31.2023.8.11.0001 – 5o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedentes os Embargos do Devedor, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos de IPTU e da multa contratual prevista na cláusula décima do contrato, bem como, determinando que o Devedor promova a transferência do contrato de financiamento para o seu nome.

- PRELIMINAR.

- da ausência de documento essencial.

Desde a petição inicial, há indicação de que o imóvel objeto do contrato de compra e venda em questão, tem possível gravame registrado (
matrícula no 100.177, L2, RI 1o Ofício - Várzea Grande - Banco do Brasil S/A, contrato 276.413.331
), sem a devida comprovação e atualidade.

Deste modo, em havendo gravame sobre o imóvel, imperioso que o juízo, a par deste fato, estabeleça, se for o caso, responsabilidades, respeitada a condição.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, oportunizando às partes a apresentação do documento essencial, e nova decisão, com ele considerado.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025